Tribunal: STF
Processo: RE 84625
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MINIMO
ESTATUIDO PELO CÓDIGO P. CIVIL, ART. 20, PARAGRAFO 3., E 1.211. II.
SE O TEMA DE INCIDENCIA DO VIGENTE DIPLOMA PROCESSUAL DOS PROCESSOS
EM CURSO NÃO FOI APRECIADO PELO ARESTO E A ELE NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS, INCIDE A SÚMULA NS. 282 E 356. III. RECURSO NÃO CONHECIDO.